Tribunal: TJPA
Processo: 0820336-54.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820336-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: EVERTON COELHO DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por Josias Henrique Ramos dos Santos em favor de Everton Coelho de Freitas, condenado a 07 anos, 04 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual com envolvimento de adolescente (Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, c/c 40, V e VI). A defesa alegou constrangimento ilegal diante da manutenção da prisão em regime fechado, não obstante a fixação do regime semiaberto na sentença, pleiteando a substituição da custódia por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva em regime fechado, mesmo após a imposição de regime semiaberto na sentença, configura constrangimento ilegal; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante da ausência de vaga em estabelecimento compatível com o regime fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão preventiva é admitida mesmo após a fixação de regime mais brando na sentença, desde que baseada em fundamentos concretos extraídos dos autos e haja compatibilização com o regime imposto, conforme precedentes do STJ.

A sentença reafirma os fundamentos da prisão preventiva, com base na gravidade concreta do delito, notadamente a apreensão de mais de 7,5 kg de entorpecentes e o envolvimento de adolescente, evidenciando risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

A autoridade coatora informou que o paciente se encontra formalmente vinculado ao regime semiaberto no sistema informatizado (SEEU), o que indica a adoção de medidas administrativas para adequação da execução penal, inexistindo demonstração de inércia estatal ou de permanência indevida em regime fechado.

Os pedidos subsidiários e as demais alegações defensivas — como nulidade da prova, aplicação de causas de diminuição ou afastamento de majorantes — demandam reexame probatório e não se compatibilizam com a via estreita do habeas corpus, ante a ausência de ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que esta esteja fundamentada em elementos concretos e devidamente compatibilizada com o regime de cumprimento de pena.

A permanência do réu em regime fechado não configura constrangimento ilegal quando há registro de vinculação ao regime semiaberto e ausência de prova de inércia estatal ou inexistência de vaga.

Alegações que demandam reexame de provas não podem ser conhecidas na via do habeas corpus, salvo quando evidenciado constrangimento ilegal patente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V e VI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 698.861/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06.09.2022, DJe 08.09.2022; STF, Súmula Vinculante nº 56.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSIAS HENRIQUE RAMOS DOS SANTOS, em favor de EVERTON COELHO DE FREITAS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA, no Estado do Pará. A impetração tem por fundamento os arts. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal.

Narra o impetrante que o paciente foi condenado, em 22/09/2025, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, combinado com o art. 40, incisos V e VI, da Lei n.º 11.343/2006, em razão do transporte interestadual de entorpecentes com envolvimento de adolescente (ID. nº
30272561
). Não obstante a fixação do regime intermediário, a custódia cautelar do paciente teria sido mantida em regime fechado, fato que, segundo a defesa, configura manifesta ilegalidade e afronta à Súmula Vinculante n.º 56 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta-se, ainda, que a manutenção da prisão preventiva não se coaduna com a dosimetria realizada na sentença condenatória, sobretudo diante da ausência de estabelecimento compatível com o regime fixado, bem como da inexistência de fundamentação idônea e contemporânea que justifique a custódia em regime mais gravoso (ID. nº
30272562
).

Como pedido subsidiário, requer-se a substituição da prisão por domiciliar, com monitoramento eletrônico, até que seja viabilizada a transferência do paciente para unidade compatível com o regime semiaberto.

A liminar foi indeferida pelo Excelentíssimo Desembargador Relator. Em seguida, a autoridade apontada como coatora prestou informações, noticiando que o paciente permanece preso preventivamente desde 03/04/2025, por força de decisão que converteu o flagrante em preventiva, cuja manutenção foi expressamente reiterada na sentença, com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, sem prejuízo de determinação posterior para a compatibilização do regime prisional (ID. nº
30272562
).

Informa, ainda, que o delito envolveu o transporte de aproximadamente 7,6 kg de entorpecentes (cocaína e maconha) e a utilização de adolescente, sendo apreendidos também diversos aparelhos celulares e insumos comumente associados à atividade de tráfico (ID. nº
30272561
).

Os autos foram então remetidos ao Ministério Público para manifestação na qualidade de custos iuris, ocasião em que o órgão ministerial opinou pelo
conhecimento da ordem
e, no
mérito,
pela
denegação
, ao fundamento de que a custódia preventiva se encontra devidamente motivada e compatível com o regime semiaberto imposto na sentença, não se evidenciando qualquer constrangimento ilegal (ID. nº
30377436
).

É o relatório.

O feito encontra-se apto a ser incluído em pauta para julgamento pelo plenário virtual.

VOTO

O
habeas corpus
, como remédio constitucional destinado à proteção da liberdade de locomoção, é cabível nas hipóteses em que demonstrada, de plano, a existência de
constrangimento ilegal
, por abuso de poder ou por ilegalidade manifesta, conforme dispõem os artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

No caso vertente, o paciente EVERTON COELHO DE FREITAS foi condenado, por sentença prolatada em 22/09/2025, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos V e VI, da Lei nº 11.343/2006 (ID. nº
30272561
). A defesa aponta, contudo, que o paciente permanece segregado em regime mais gravoso, o que configuraria constrangimento ilegal à luz da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

É incontroverso nos autos que a custódia cautelar foi mantida na sentença condenatória, sob o fundamento da gravidade concreta do crime, consistente na apreensão de relevante quantidade de entorpecentes (mais de 7,5 kg de cocaína e maconha) e na circunstância agravante de envolvimento de adolescente na prática delitiva, evidenciando, segundo o juízo a quo, risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública (ID. nº
30272561
).

Consoante orientação sedimentada na jurisprudência dos tribunais superiores, a fixação de regime inicial mais brando na sentença condenatória não torna, por si só, incompatível a manutenção da prisão preventiva, desde que a medida esteja fundada em elementos concretos extraídos dos autos e que se proceda à devida compatibilização da segregação com as peculiaridades do regime imposto.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:

“não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido (AgRg no HC 698.861/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 06/09/2022, DJe 08/09/2022).”

No caso, a decisão que manteve a prisão cautelar reporta-se expressamente aos motivos do decreto preventivo (ID. nº
30274820
), reafirmados na sentença, com remissão
per relationem
a dados objetivos e contemporâneos dos autos, evidenciando-se a legalidade formal e material do ato judicial.

Importa registrar, ademais, que a autoridade coatora informou que, no sistema informatizado SEEU,
o paciente

encontra-se
vinculado ao
regime semiaberto,
circunstância que evidencia providência administrativa de adequação da custódia ao regime imposto (
ID. nº
30274821

). Ausente, portanto, qualquer demonstração de manutenção do réu em regime fechado por ausência de vaga ou inércia estatal,
não se verifica constrangimento ilegal
.

Quanto às demais teses defensivas — notadamente,
a nulidade das provas por violação à inviolabilidade do domicílio, a ausência de animus associativo para configuração do art. 35 da Lei de Drogas, a aplicação do tráfico privilegiado e o afastamento da majorante do art. 40, VI
— tratam-se de
matérias de mérito
, cuja análise demanda dilação probatória e exame aprofundado da valoração judicial, sendo incabível sua apreciação na via estreita do habeas corpus, por
ausência de ilegalidade patente
.

Dessarte, não se vislumbra qualquer ilegalidade manifesta ou excesso de poder que justifique o acolhimento da presente impetração.

Ante o exposto, voto por CONHECER da presente
ordem de

habeas corpus
e,
no mérito
, DENEGO, por
inexistência de constrangimento ilegal
a ser sanado pela via eleita.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 24/10/2025